Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 69388816 e 69723284, o SINDIRETA informou que a substituída MARCIA CORREA DO NASCIMENTO renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, o cancelamento do requisitório n. 0708790- 86.2025.8.07.0000 (ID: 69641150) e a expedição da Requisição de Pequeno Valor. Manifeste-se o DF acerca da renúncia apresentada e o Sindireta sobre os comprovantes juntados no ID: 70066125. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR